Tribunal: TJSP
Processo: 1012564-38.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – Pretensão de que seja reconhecida a validade do empréstimo – Descabimento – Hipótese em que, para a contratação do mútuo, foi solicitado ao autor que efetuasse o pagamento de um boleto em valor similar ao crédito que havia sido liberado em sua conta – Procedimento que não guarda pertinência alguma com

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – Pretensão de que seja reconhecida a validade do empréstimo – Descabimento – Hipótese em que, para a contratação do mútuo, foi solicitado ao autor que efetuasse o pagamento de um boleto em valor similar ao crédito que havia sido liberado em sua conta – Procedimento que não guarda pertinência alguma com a contratação do mútuo e que não foi justificado pelo banco réu – Violação à legítima expectativa e aos deveres de informação e lealdade, anexos à boa-fé objetiva – Vícios que não se convalidam no plano da eficácia – Autor que depositou nos autos os valores creditados indevidamente, o que afasta a necessidade de compensação – Nulidade do negócio jurídico corretamente reconhecida – Banco réu que não foi condenado a restituir indébito algum, sendo descabida a pretensão de afastar tal condenação – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - DANO MORAL – Pretensão de que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral – Descabimento – Hipótese em que ficou demonstrada a má prestação de serviços – Quebra de legítima expectativa e aos deveres de informação e lealdade, anexos à boa-fé objetiva – Defeito no serviço que poderia ter acarretado a privação do crédito contratado e, ainda, a permanência da dívida, com comprometimento de verbas alimentares, o que apenas não ocorreu porque o autor se apercebeu do engodo em tempo hábil – Responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados – Dano moral configurado – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – FRAUDE E DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – Pretensão de reduzir o valor da indenização por dano moral – Descabimento – Valor fixado (R$ 3.000,00) que se mostra razoável para compensar o exacerbado grau de transtorno experimentado pelo autor, sendo compatível com o valor adotado em vários outros casos análogos, já julgados por esta Eg. 13a Câmara – RECURSO DESPROVIDO.